Tribunal: STF
Processo: Rcl 59585
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cencosud Brasil Comercial S/A, em 5.5.2023, contra decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO no Processo n. 5477988-30.2021.8.09.0051 e contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo de Instrumento n. 5084253-04.2023.8.09.0000, pelos quais teria sido desrespeitada o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, paradigma do Tema 1.062 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.1.2023, na Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução Fiscal n. 5477988-30.2021.8.09.0051, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO decidiu:



    “Vistos etc. 



    Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Goiás em face da sociedade empresária Cencosud Brasil Comercial Ltda., conforme qualificação inicial. 



    A inicial veio instruída com as Certidões da Dívida Ativa.



    Nos evs. 07 e 43 a executada compareceu aos autos para apresentar Exceções de Pré-Executividade, as quais foram indeferidas pelas decisões proferidas nos evs. 11 e 51, respectivamente. 



    Na sequência, no ev. 57, a executada apresentou nova defesa, alegando que sobre o crédito executado está incidindo juros e correção monetária em percentuais que ultrapassam o limite fixado pela União correspondente a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Asseverou que o exequente pode instituir a correção monetária e os juros incidentes sobre seus créditos vencidos, porém, essa instituição não pode extrapolar a taxa Selic, visto que esse índice engloba correção monetária e juros, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.216.078 (Tema 1062), com repercussão geral reconhecida. 



    Ao final, pugnou pela limitação dos juros e da correção monetária, incidentes sobre o crédito executado aos percentuais estabelecidos pela União, correspondentes à taxa SELIC. 



    Regularmente intimado, o exequente verberou pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, visto que a executada deveria ter apresentado defesa por meio de embargos, sendo que a petição do ev. 57 não se afigura meio próprio e adequado para impugnar os critérios de atualização do débito exequendo contido nos títulos executivos. 



    Pois bem. In casu, a questão versa sobre a inconstitucionalidade no cálculo dos juros e correção monetária do crédito executado. Assim, tem-se que, embora a executada não tenha nomeado como ‘Exceção de Pré-Executividade’ o petitório do ev. 57, é notório que pretende discutir matéria própria de ser alegada em Exceção ou em Embargos à Execução. 



    Nesta senda, verifica-se que na verdade o petitório se trata de uma terceira Exceção oposta pela mesma executada, o que não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico vigente. 



    Ainda que as alegações efetuadas nesta terceira peça sejam diversas das outras duas (evs. 07 e 43), não existe condão que viabilize o manejo da mesma peça de defesa mais de uma vez, quem dirá uma terceira vez. 



    Isto porque a Exceção de Pré-Executividade também é regida pelo princípio da eventualidade, de modo que toda a matéria de defesa cabível de ser apreciada pela via da Exceção de Pré-Executividade deve ser alegada num único incidente, sob pena de preclusão. 



    Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: (...)



    Desta forma, resta prejudicada a análise do requerimento oposto, tendo em vista que as matérias ora alegadas poderiam ter sido arguidas quando da primeira ou segunda manifestação nos autos, evidenciando-se a preclusão consumativa. 



    Pelo exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido deduzido no ev. 57” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo de instrumento, autuado sob o n. 5084253-04.2023.8.09.0000 e julgado monocraticamente, em 27.4.2023, pela Desembargadora relatora na Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Preclusão consumativa. Agravo não conhecido – art. 932, III, CPC. 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Autorizada pelo artigo 932, III, Código de Processo Civil, passo a decidir monocraticamente. 



    O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O dispositivo há de ser interpretado literalmente, ao modo que operada a preclusão, não é mais permitido às partes discutirem questões já decididas. 



    (...)



    Na hipótese, o recurso não comporta conhecimento, porque preclusa a discussão da matéria revolvida no instrumental. Por oportuno, valho-me da acertada fundamentação do decisório atacado, assim proferido, verbis: (...)



    Como decidido pelo julgador originário, a agravante poderia ter suscitado a tese de inconstitucionalidade no cálculo dos juros e correção monetária do crédito executado desde a primeira exceção de pré-executividade manejada. Todavia, com intuito meramente protelatório, ‘partilhou’ a pretensão inicial em diversas petições, criando incidentes desnecessários, tumultuando a marcha processual e violando o dever objetivo de cooperação processual, insculpido no art. 6º, Código de Processo Civil. 



    Em idêntica vereda, os arestos deste egrégio Sodalício: (...)



    Na hipótese, o agravo de instrumento sob exame configura nítida tentativa de violação à eficácia da preclusão consumativa, tendo em vista que as matérias ora alegadas poderiam ter sido arguidas quando da primeira ou segunda manifestação nos autos. Não tendo feito oportunamente, irretocável a decisão que reconheceu a ocorrência da preclusão consumativa da matéria. 



    Pelas razões expostas, não conheço do presente agravo de instrumento porque inadmissível, a teor do art. 932, III, Código de Processo Civil” (e-doc. 7).



    3. Contra essas duas decisões Cencosud Brasil Comercial S/A ajuíza a presente reclamação. Alega que as autoridades reclamadas “viola[m] a decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE nº 1.216.078 (tema 1062), ao não determinar[em] a adequação da incidência da correção monetária e da taxa de juros de mora a percentual que não ultrapasse a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (fl. 1).



    Informa que “o processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, onde se discute quanto ao índice de correção monetária e juros a serem aplicados ao débito executado pela Fazenda Estadual com índice diferente e superior o determinado em decisão de repercussão geral deste Supremo Tribunal no ARE nº 1.216.078 (tema 1062)” (sic, fls. 2-3). 



    Argumenta que “o Tribunal Estadual tenta justificar a não aplicação da regra decidida por esta casa (Tema 1062), dizendo que a via eleita é inadequada, pois atingida pela preclusão. Ocorre que, em verdade, parece ser um jeito criado para descumprir o comando superior (decisão deste Supremo Tribunal no ARE nº 1.216.078 (tema 1062)” (fl. 7).



    Sustenta que “a decisão dada no ARE nº 1.216.078 (tema 1062) deste Supremo Tribunal Federal criou um limitador na incidência de juros de mora e correção sobre a dívida tributária em todos os níveis da federação, sendo a aplicação de ordem pública obrigatória e irrestrita. Isso não necessita de dilação e deve ser acatado de pronto, assim que invocado e/ou de ofício. Permitir a não aplicação do já decidido pelo STF, é fazer letra morta a submissão ao julgado pela Corte Suprema em repercussão geral (Tema 1062)” (fl. 7).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão da tramitação do Processo nº 5477988-30.2021.8.09.0051 (Execução Fiscal), em curso perante a 3ª Vara da Fazenda Estadual do Comarca de Goiânia/GO (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás), por violação e desrespeito manifesto à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.216.078 (tema 1062)” (fl. 32). 



    Pede a procedência da presente reclamação, “para que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 5477988-30.2021.8.09.0051, para determinar o respeito a decisão dada no ARE nº 1.216.078 (tema 1062), que modula a aplicação da Taxa SELIC e veda a cobrança de juros e correção monetária sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de apreciar a exceção de pré-executividade oposta na Execução Fiscal n. 5477988-30.2021.8.09.0051 e ao não conhecer do Agravo de Instrumento n. 5084253-04.2023.8.09.0000, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO e a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teriam desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, paradigma do Tema 1.062 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, 
§ 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II - É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Na espécie, a insurgência da reclamante volta-se contra a decisão proferida pelo juízo da execução na exceção de pré-executividade e contra a decisão monocrática prolatada pela Relatora no agravo de instrumento interposto contra essa decisão.



    Não se tem notícia, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, da interposição de agravo regimental, contra essa última decisão ou, por óbvio, da interposição de recurso extraordinário, não tendo havido o esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora